Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOLO. PRESENÇA. ACERVO FIRME. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR. VALOR MANTIDO.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal imputados ao réu, tanto pelos depoimentos da vítima e da testemunha, como pelo laudo pericial, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, que foi ratificado por outros elementos existentes nos autos.
III - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica comprovado quando imediatamente após os fatos ela busca a proteção estatal, comparecendo na Delegacia.
IV - O dolo inerente ao tipo penal ficou comprovado pelas circunstâncias em que ocorreu a lesão, revelando inequívoco o objetivo de atentar contra a integridade física e psíquica da ofendida.
V - Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato quando há prova pericial da violação à integridade física da vítima.
VI - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII - O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da execução penal.
IX - Recurso conhecido e improvido.